Tribunal: TJBA
Processo: 8000091-76.2024.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000091-76.2024.8.05.0040 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): IVO PEREIRA APELADO: DANILLO RAMOS COUTINHO Advogado(s):LEO WILLIAM DOS SANTOS ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “AUSENTE”. TRÊS TENTATIVAS. MORA COMPROVADA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ TEMA 1132. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recurso Repetitivos - Tema 1132 fixou recentemente a seguinte tese “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Vale salientar, que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Com efeito, o apelante comprovou que a notificação foi encaminhada ao endereço constante do contrato, contudo, foi devolvida com a informação de “Ausente”, após três tentativas de entrega em dias e horários distintos. Assim, uma vez que a notificação atingiu o seu mister, que é o de constituir em mora o devedor, entende-se regularmente constituída a mora, porquanto, de fato, revela-se atendido o requisito da notificação extrajudicial obrigatória, antecipadamente ao ingresso de ação de busca e apreensão, nos termos da exigência específica do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69 e do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça ( Recurso Repetitivo Tema 1132) APELAÇÃO PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8000091-76.2024.8.05.0040, em que figuram como Apelante PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e Apelado DANILLO RAMOS COUTINHO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.